Tribunal: TJSP
Processo: 1500302-53.2014.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO EM VIRTUDE DO CANCELAMENTO DA CDA, SEM QUALQUER ÔNUS PARA AS PARTES – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA DO ESTADO NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO ART. 26 DA LEI 6.830/80 – RECURSO DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS NÃO PROVIDO.